Tribunal: TJDFT
Processo: 0019760-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019760-38.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, GAZEBO CONFEITARIA E CAFE LTDA - ME, FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES, RESTAURANTE PONTE NOVA LTDA - EPP, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, GAZEBO CONFEITARIA E CAFE LTDA - ME DESPACHO Remetam-se os autos à Secretaria da 5a Turma Cível para aguardar a conclusão simultânea para apreciação conjunta das apelações interpostas nos autos n. 0012904-58.2015.8.07.0001 e 0009684-18.2016.8.07.0001, em razão da sentença única. Brasília, 27 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator